Tribunal: TJDFT
Processo: 0761694-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0761694-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, REZENDE &amp; FERREIRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA RECORRIDO: REZENDE &amp; FERREIRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela Rezende e Ferreira Administração de Imóveis Próprios LTDA (ID 35289739 ) não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais, mas tão somente do preparo. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas processuais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora